Tribunal: TCU
Processo: 042.122/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1250/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.122/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Ferreira Ratin (CPF XXX.497.539-XX); Anderson Laurindo Costa Reis (CPF XXX.560.325-XX); Darcy Matias dos Santos (CPF XXX.822.891-XX); Fernanda Lucas Barreto de Melo (CPF XXX.704.360-XX); Maria Adriana Ramos Azevedo (CPF XXX.950.124-XX); Marley Redivo (CPF XXX.363.841-XX); Reinivaldo Reis de Oliveira (CPF XXX.772.565-XX); Rosane de Fátima Escobar de Souza (CPF XXX.580.360-XX); Rosilene Alves dos Santos (CPF XXX.896.094-XX) e Vagner de Deus dos Santos (CPF XXX.631.950-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.